Tribunal: STF
Processo: Rcl 64683
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elerson Leandro Alves, contra o Ato Administrativo nº 69, de 2023, do Presidente interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. Narra o reclamante, vereador eleito pelo Município de Queimados/RJ e atual Presidente da Mesa Diretora do biênio 2021/2024, que na Sessão Plenária de 21/11/2023, a Câmara de Vereadores submeteu à votação uma representação subscrita por onze vereadores, iniciando o processo de destituição do cargo de presidente.



    3. Relata que a representação traz diversas motivações ilegais, estabelecendo analogia com o Código de Processo Penal, o Estatuto dos Servidores e a Lei de Improbidade Administrativa, em total descompasso com funções típicas e atípicas do Poder Legislativo.  



    4. Afirma que seu afastamento da Presidência da Mesa, tendo por fundamento legislação local e sem amparo no Decreto-Lei nº 201, de 1967, violaria o teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, além de estampar uma série de ilegalidades, notadamente a supressão de garantias fundamentais perpetrada pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Queimados, especialmente a revogação do § 1º do seu art. 33, revogado pela Resolução nº 185, de 2019, que preconizava que “os denunciantes são impedidos de votar sobre a denúncia, devendo ser convocados os respectivos suplentes para exercer o direito de voto em razão das exigências de quórum”.  



    5. Questionando a constitucionalidade da Lei Orgânica do Município, o reclamante defende que “(...) por aplicação analógica e respeito à hierarquia das normas não poderão os regimentos internos aplicar normas em contradição com a CF/88 e o Decreto Lei nº 201/1967, no que diz respeito ao processo e julgamento dos vereadores ainda que se trate de processo de destituição de cargo da mesa diretora”.  



    6. Prossegue frisando que o “(...) processo de destituição foi deflagrado com a assinatura de 11 (onze) vereadores sendo que os mesmos vereadores que apresentaram a denúncia votaram pelo seu recebimento e 05 (cinco) dos 11 vereadores denunciantes fazem parte da Comissão Processante”. Afirma, desse modo, que estaria caracterizada a subversão ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, eis que, ao declarar o afastamento do reclamante do cargo de presidente, a Câmara Municipal legislou em contrariedade ao que definiu a União.  



    7. Em acréscimo, o reclamante sustenta que a Câmara local cometeu abuso de poder; que o presidente interino, em menos de 15 dias, ordenou despesas de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem previsão legal; que “inexiste ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, quando houver excesso, abuso de poder ou ofensa ou garantias constitucionais”; que o órgão viola o exercício do contraditório e da ampla defesa, contrariando, também, o Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.   



    8. Requer o deferimento de medida liminar para “sustar os efeitos do afastamento do reclamante de seu cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Queimados”, até julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.



    9. A Câmara Municipal de Queimados compareceu aos autos afirmando que, em 9 de janeiro de 2024, foi submetido à discussão e aprovação no plenário o projeto de resolução “dimanado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, objetivando a destituição do Reclamante em definitivo da Mesa Diretora da Casa Legislativa, restando aprovado mediante o recebimento de 13 (treze) votos favoráveis, ou seja, quórum superior a 2/3 (dois terços)”. Logo, teria restado prejudicada a pretensão deduzida na exordial (e-doc. 40).  



É o relatório.  



Decido.  



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    12. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor dispõe:  



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”  



    13. Ressalto, por oportuno, que o referido verbete, aprovado pelo Pretório Excelso em 09/04/2015, originou-se da necessidade de dar força vinculante à jurisprudência desta Corte, constituído no enunciado nº 722 da sua Súmula, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento de suas respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.  



    14. Nada obstante, o objeto da presente reclamação não trata de crime de responsabilidade de prefeito ou vereador, mas, sim, de destituição de membro da Mesa, que, conforme dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Queimados, pode ocorrer quando o membro da Mesa for faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou que exorbite das funções a ele conferidas. Para esse mister – destituição de membro da Mesa –, entendo inaplicáveis as disposições do Decreto-Lei nº 201, de 1967.  



    15. Por conseguinte, não há como reconhecer a estrita aderência entre o desfecho adotado no ato administrativo e no enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, inclusive porque seria necessária imersão na seara fática, o que é vedado em sede de reclamação constitucional. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.591. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PODER REGULAMENTADOR. OMISSÃO. TAXA DE JUROS PRATICADA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANEJO INDEVIDO DA VIA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. In casu, por resultar manifestamente improcedente a argumentação deduzida em torno de omissão da autoridade reclamada, a pretensão revela-se incabível. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 39.955-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    16. Por outro lado, em relação ao Tema RG nº 138, registro os seguintes óbices processuais: a) inviabilidade de ser arguido em face de decisão administrativa, não havendo qualquer menção acerca de medida judicial que tenha sido proposta contra o ato impugnado e que, eventualmente, mostre-se contrária ao precedente vinculante; b) inobservância do previsto no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC; e c) impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, no caso, necessário para averiguar se houve ou não, na origem, vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa.    



    17. Nesse contexto, ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    18. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da Súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.  



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator